Tribunal: TJDFT
Processo: 0732875-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO HABITACIONAL COOPERATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEMANTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a cooperativa que, atuando na administração de empreendimento imobiliário, age como prestadora de serviços, equiparando-se, nesse caso, os cooperados a consumidores, segundo a Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Tratando-se de descumprimento contratual, o prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil) conta-se a partir da violação do direito (data de entrega do imóvel), e não a partir da assinatura do contrato. Prejudicial de mérito afastada.
3. Há cerceamento de defesa quando o juiz não se manifesta sobre o requerimento de produção de provas. Preliminar acolhida.
4. Recurso conhecido e provido.